Tribunal: TJSP
Processo: 2022970-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença condenatória proferida nos autos de ação de indenização decorrente de contrato de seguro habitacional, homologando o cálculo realizado pela contadoria judicial e impondo ao executado o pagamento das verbas decorrentes da ausência de pagamento voluntário do débito – Tema quanto à

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença condenatória proferida nos autos de ação de indenização decorrente de contrato de seguro habitacional, homologando o cálculo realizado pela contadoria judicial e impondo ao executado o pagamento das verbas decorrentes da ausência de pagamento voluntário do débito – Tema quanto à impossibilidade de aplicação de juros no cômputo da multa decendial já solucionado em anterior recurso interposto pela parte – Preclusão da matéria, art. 507 do Código de Processo Civil – Sentença líquida – Remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de meros cálculos aritméticos – Ausência de depósito do valor devido pelo executado para autorizar o afastamento do pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil – Manutenção da decisão recorrida neste ponto – Litigância temerária não caracterizada – Recurso conhecido, em parte, e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022970-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, são agravados GILSON PEREIRA DA
SILVA e ANTONIA MARIA ROSA DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022970-62.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17456 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2022970-62.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
AGRAVADOS: GILSON PEREIRA DA SILVA E ANTONIA MARIA ROSA DA SILVA
COMARCA: SÃO VICENTE
VOTO No 17456
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de
sentença condenatória proferida nos autos de ação de
indenização
decorrente
de
contrato
de
seguro
habitacional, homologando o cálculo realizado pela
contadoria judicial e impondo ao executado o pagamento
das verbas decorrentes da ausência de pagamento
voluntário do débito – Tema quanto à impossibilidade de
aplicação de juros no cômputo da multa decendial já
solucionado em anterior recurso interposto pela parte –
Preclusão da matéria, art. 507 do Código de Processo Civil
– Sentença líquida – Remessa dos autos à contadoria
judicial para a realização de meros cálculos aritméticos –
Ausência de depósito do valor devido pelo executado para
autorizar o afastamento do pagamento da multa e dos
honorários previstos no art. 523, § 1.o, do Código de
Processo Civil – Manutenção da decisão recorrida neste
ponto – Litigância temerária não caracterizada – Recurso
conhecido, em parte, e não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença
condenatória proferida nos autos de ação de indenização decorrente de contrato de
seguro habitacional, homologando o cálculo realizado pela contadoria judicial e
impondo ao executado o pagamento de multa e de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor do débito, os termos do art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil
objetivando, em síntese, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em
resumo, no excesso de execução pelo descabimento da incidência dos encargos
moratórios sobre a cláusula penal e na inexigibilidade da multa e da verba honorária
pela falta de cumprimento voluntário da obrigação.
Tempestivo, preparado, concedido o efeito suspensivo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022970-62.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17456 3/5
sobreveio contraminuta sustentando a violação princípio da unirrecorribilidade e
requerendo a aplicação de pena por litigância de má-fé.
Na espécie o tema quanto à impossibilidade de aplicação
de juros no cômputo da multa decendial já foi solucionado no agravo de instrumento
n. 2285781-11.2019.8.26.0000, sendo a matéria acobertada pelos efeitos da
preclusão, não comportando reavaliação pelo colegiado, nos termos do art. 507 do
Código de Processo Civil, com acórdão redigido nos seguintes termos:
“Na espécie, constituindo a multa decendial cláusula
penal acessória da obrigação principal (indenização
securitária), ela não representa capital do qual o credor
esteve privado, hipótese distinta daquela que ocorre com
o valor principal da obrigação, donde o descabimento da
incidência de juros, sobretudo porque referida penalidade
passou a ser devida exclusivamente em decorrência da
sentença prolatada, não integrando previamente o
patrimônio do agravado/exequente, impondo a reforma
da decisão agravada.
A propósito, o entendimento consolidado perante a
instância especial:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INDENIZATÓRIA.
SECURITÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
DE
MORA.
MULTA
DECENDIAL. EXCLUSÃO. CABIMENTO. COISA
JULGADA.
INVERSÃO
DO
JULGADO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022970-62.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17456 4/5
INVIABILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ. 1. [...]. 2. [...]. 3. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a multa decendial deve se limitar ao
valor da obrigação principal, nos termos do artigo
412 do Código Civil, sem o acréscimo de juros.
Precedentes. 4. [...]. 5. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1455518/SP, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3.a T., j
30.09.19, DJe 04.10.19).”.
No mais, a sentença foi líquida, condenando o executado
a pagar ao exequente a quantia de R$ 10.031,64, sendo que após a análise da
impugnação apresentada com alegação de excesso de execução os autos foram
remetidos à contadoria somente para a realização de meros cálculos aritméticos, não
retirando a liquidez do título, daí o cabimento da incidência das verbas previstas no
art. 523, § 1.o, do Código de Processo Civil, sobretudo porque o impugnante poderia
ter comparecido tempestivamente com o depósito do valor indicado pelo exequente
com a finalidade de afastar o pagamento da multa e dos honorários, na forma do art.
520, § 3.o, do aludido diploma, mas não o fez, ficando mantida a decisão agravada
neste ponto.
Por fim, não ficou configurada a litigância temerária,
diante da inexistência de leviandade ou abuso processual deliberado passível de
censura ética em pecúnia revertida à parte adversa.
Do exposto, pelo meu voto, conheço, em parte, do
recurso, negando provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022970-62.2020.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17456 5/5